Tribunal: TJPA
Processo: 0817153-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817153-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAQUEL ALCANTARA DIAS, MARIZA ALCANTARA FERREIRA, THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0817153-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES:
THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEIÇÃO, MARIZA ALCANTARA FERREIRA E RAQUEL ALCANTARA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11. 343/2006)

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de patrulha ostensiva na Invasão conhecida por “Alegria”, ocasião que um transeunte abordou os agentes e informou a respeito da venda de drogas em uma Alameda da 9ª Rua, que ao chegarem ao local avistaram os réus/pacientes, que ao se aproximarem, viu que RAQUEL estava nervosa e segurava um caderno e uma sacola, o que levou os agentes a abordarem os suspeitos e averiguar a natureza dos objetos que portavam, que na sacola que Raquel portava constatou 17 (dezessete) porções de substância semelhante a droga conhecida por “MACONHA”, pesando 20g e um livro de contabilidade com registro de operações mercantis ilícitas. Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem dos réus/pacientes pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0817153-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES:
THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEIÇÃO, MARIZA ALCANTARA FERREIRA E RAQUEL ALCANTARA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado Defensoria Pública,
com fundamento no arts. 5º, LXVIII e da Constituição Federal c/c art. 647, do Código de Processo Penal,
em favor de

THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEIÇÃO, MARIZA ALCANTARA FERREIRA E RAQUEL ALCANTARA DIAS
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0800008-28.2022.8.14.0059.

De acordo com a impetração,
no dia 03/01/2022, por volta das 17h32, policiais militares realizavam uma ronda de rotina na cidade de Soure, quando foram informados da venda de entorpecentes em uma alameda localizada na 9ª Rua. Ao chegarem ao local, avistaram os acusados e os abordaram, em decorrência de atitude de “nervosismo” de Raquel. Segundo a peça acusatória, RAQUEL portava uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de substância entorpecentes vulgarmente conhecida como MACONHA.

Alega preliminarmente a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundamentação (denúncia anônima), ausência de circunstância concretas
ex ante e
inexistência de justa causa.

.

Por fim, requereu liminarmente a conceder a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, fazendo cessar o constrangimento ilegal gerado, com a consequente determinação de Trancamento da Ação Penal, e no mérito a confirmação da liminar concedida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após informações da autoridade coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante (id.22642615)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.22811164):

“Os pacientes MARIZA ALCÂNTARA FERREIRA, RAQUEL ALCÂNTARA DIAS e THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEIÇÃO foram presos em flagrante delito, em 03/01/2022, pela polícia militar, portando substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, aproximadamente 06g dividida em 17 pequenas porções, junto com o material ilegal foi também apreendido um livro de contabilidade com registros de operações mercantis ilícitas.

Diante da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, bem como, do estado de flagrância, na forma do artigo 302, II, do CPP, a guarnição policial deu voz de prisão aos então suspeitos e os conduziu à delegacia de polícia civil para registro da ocorrência. Realizada a comunicação do auto de prisão ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Acompanhou o APF: o termo de exibição e apreensão, as notas de depoimento do condutor, das testemunhas e dos autuados, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal. Também foi apresentada a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que foram incursos, os nomes dos condutores e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. Os flagranteados foram submetidos a exame de corpo de delito, foram também informados de seus direitos constitucionais, bem como foi realizada a comunicação da prisão às pessoas por eles indicadas e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe.

A prisão flagrancial restou convertida em preventiva, sendo designada audiência de custódia para o dia útil imediato ao da prisão, no caso: 06/01/2022, às 09h.

Antes da apresentação dos presos, foi-lhes garantida a entrevista prévia e reservada com a Defensora Pública com atuação na Comarca.

A prisão dos pacientes foi revogada, sem cautelares, tudo devidamente registrado em áudio e vídeo e no SISTAC.

Em 25/02/2022, a autoridade policial concluiu seu relatório e protocolou o Inquérito Policial.

O Ministério Público, em 11/04/2022, denunciou os pacientes pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Determinada a notificação dos pacientes para apresentação de defesa prévia, em 10/01/2023.

Mandados infrutíferos (IDs. 85658434, 85664688 e 85664688). Remessa dos autos ao Ministério Público para indicação do endereço dos notificandos (ID 94926462).

Manifestação do Parquet (ID 108288545).

Determinada a notificação dos pacientes no endereço indicado pela acusação.

A Defesa de RAQUEL ALCÂNTARA DIAS e THIAGO AGOSTINHO SILVEIRA CONCEIÇÃO pugnou pela atualização de seus endereços no processo (ID 126253264).

Apresentada defesa prévia conjunta em 10/10/2024 (ID 129058646).

Recebida a denúncia, determinou-se a citação dos réus e designou-se audiência de instrução e julgamento para 06/03/2025.

Neste interim foram requisitadas as informações que ora se apresenta.

Atualmente aguarda-se a citação formal dos acusados.

No que tange à personalidade dos pacientes ou de sua conduta social, não há elementos suficientes no atual momento processual a se destacar.”

Diante do afastamento da relatora originária, os autos foram redistribuídos. (id.22811652-pág.1)

Redistribuídos os autos à relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, ocasião que indeferiu a liminar requerida. (id.22818509)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus,
ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras paciente, por
ilegalidade na abordagem policial sem fundadas razões e justa causa,
arguindo o trancamento da Ação Penal.

DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA ABORDAGEM POLICIAL,
O QUE IMPLICARIA NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de patrulha ostensiva na Invasão conhecida por “Alegria”, ocasião que um transeunte abordou os agentes e informou a respeito da venda de drogas em uma Alameda da 9ª Rua, que ao chegarem ao local avistaram os réus/pacientes, que ao se aproximarem, viu que RAQUEL estava nervosa e segurava um caderno e uma sacola, que os agentes ao decidirem abordar os suspeitos e averiguar a a natureza dos objetos que portavam, que na sacola que Raquel portava constatou 17 (dezessete) porções de substância semelhante a droga conhecida por “MACONHA”, pesando 20g e um livro de contabilidade com registro de operações mercantis ilícitas.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem dos réus/pacientes pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Tem-se, portanto, que a abordagem pessoal realizada pelos policiais, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da conduta dos pacientes ao avistarem a viatura policial, configurando fundas suspeitas, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas
. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (GRIFEI).

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Observa-se de acordo com o narrado no inquérito policial e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal dos pacientes, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguira o impetrante, muito pelo contrário houve uma denúncia anônima (transeunte), no qual descreveu o endereço completo no qual ocorria a venda de entorpecentes, no qual estaria exercendo o comércio de entorpecente, e tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

Há ainda o fato que ao ver a aproximação dos agentes, a ré/paciente RAQUEL ALCANTARA DIAS, que estava portando uma sacola e um caderno, demonstrou nervosismos com a aproximação dos policiais, o que levou os agentes a fazerem abordagem dos réus/pacientes diante da presença de justa causa.

É cediço desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

Nesse sentido julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os policiais visualizaram movimentação suspeita no interior do imóvel e, após o ingresso, localizaram expressiva quantidade de drogas em seu interior.
Assim, desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

2. O agravante responde judicialmente por múltiplos delitos, além de ostentar outros inquéritos em curso. Esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. Ademais, também imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão.

3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Seguindo o mesmo entendimento nosso E.tribunal assim tem julgado:

habeas corpus
para TRANCAMENTO DA AÇÃO penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. INVASÃO DE DOMICILIO. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de TRANCAMENTO DA AÇÃO penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2. A pretensão de trncamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA. HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1. "O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2. "Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA, HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024)

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, não acolho o pedido em questão.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/12/2024